Tribunal: TRF3
Processo: 0001815-09.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
234/236)

0001815-09.2015.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI 9.472/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. TIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. RESOLUÇÃO 680/2017 DA ANATEL. CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE.

1. Agentes de fiscalização da Anatel constataram que o acusado explorava clandestinamente serviço de telecomunicação (multimídia).

2. O crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/1997 é formal, de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado são os meios de comunicação, pois a exploração de radiodifusão sem a devida autorização da agência reguladora pode causar interferência em vários sistemas de comunicação.

3. A Resolução no 680, de 27.06.2017, da Anatel, estabeleceu novas regras para a exploração do serviço de comunicação multimídia de radiação restrita até cinco mil usuários, tornando prescindível a necessidade de autorização.

4. Constata-se que a conduta descrita na denúncia deixou de ser criminosa.

5. Retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5o, XL).

6. De ofício, declarada extinta a punibilidade (CPP, arts. 107, III e 61).

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001815-09.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

APELADO: SERGIO RIDENTE

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001815-09.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

APELADO: SERGIO RIDENTE

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de São Vicente/SP (ID 7311722428) que, com fundamento no art. 386, VI, do Código Penal, absolve SÉRGIO RIDENTE da imputação de prática do crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97.

Narra a denúncia (ID 73172424), recebida em 24.05.2016 (ID 73172424):

O presente inquérito policial foi instaurado para apurar notícia-crime encaminhada pela ANATEL, que narra a possível ocorrência do delito tipificado no art. 183 da Lei no 9.472/97, imputável a SERGIO RIDENTE, responsável legal da empresa WWW APSE Informática Ltda. ME.

Conforme consta no auto de infração de fls. 5/20, em 10.abr.2014, após receberem denúncia, os agentes de fiscalização da ANATEL, Murilo da Silva Amaro e Humberto Barbosa Vinagre diligenciaram junto à rua José Valentim Alves, no 208, Bairro Jardim Valeria, Peruíbe/SP, sede da empresa WWW APSE Informática Ltda. ME., local onde se constatou a execução ou contribuição ao crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações, previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97.

Após ser franqueada a entrada pelo proprietário, o denunciado SÉRGIO RIDENTE, os agentes logram êxito em confirmar a denúncia de que no local se realizava a transmissão, emissão e recepção de informações multimídia sem licença do órgão competente (fls. 18). Os equipamentos utilizados para transmissão das informações foram apreendidos e lacrados.

A sentença (ID 73172428) foi publicada em 06.05.2019 (ID 73172428).

Em suas razões de apelação (ID 73172460), o MPF requer o afastamento do erro de proibição, com a consequente condenação do acusado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 73172435).

A Procuradoria Regional da República, em seu parecer, opinou pelo provimento da acusação (ID 85162624).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001815-09.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

APELADO: SERGIO RIDENTE

PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de apelação interposta Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu SÉRGIO RIDENTE da imputação de prática do crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese é de extinção da punibilidade.

Explico. O crime do art. 183 da Lei no 9.472/1997 é formal, de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado são os meios de comunicação, pois a exploração de radiodifusão sem a devida autorização da agência reguladora pode causar interferência em vários sistemas de comunicação.

Para a configuração desse delito é suficiente a instalação ou utilização de aparelhos de telecomunicação sem a devida autorização do órgão competente, ainda que nenhum prejuízo concreto tenha sido apurado.

Ocorre que, com o advento da Resolução no 680, de 27.06.2017, da ANATEL, estabeleceram-se novas regras para a exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, de radiação restrita até cinco mil usuários. A propósito, transcrevo o art. 5o da mencionada resolução:

Art. 5o O Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução no 614, de 28 de maio de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.

§ 1o A dispensa prevista no caput aplica-se somente às prestadoras com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço.

§ 2o A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá comunicar previamente à Agência o início de suas atividades em sistema eletrônico próprio da Anatel.

§ 3o A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá atualizar seus dados cadastrais anualmente, até o dia 31 de janeiro, em sistema eletrônico próprio da Anatel.

§ 4o A dispensa prevista no caput não exime a prestadora da obrigatoriedade de atendimento das condições, requisitos e deveres estabelecidos na legislação e na regulamentação.

§ 5o Atingido o limite de acessos em serviço previsto no § 1o, a prestadora terá 60 (sessenta) dias para providenciar a competente outorga para exploração do serviço.

Pela leitura do dispositivo transcrito, observa-se que para a exploração do Serviço de Comunicação Multimídia de radiação restrita até cinco mil usuários, tornou-se prescindível a prévia outorga da Anatel, o que revela uma evolução na compreensão da agência reguladora acerca dos requisitos para a exploração dos referidos serviços, afastando, assim, a tipicidade da conduta na hipótese acima elencada.

No caso dos autos, o juízo a quo aplicou a regra prevista no art. 21 do Código Penal, absolvendo o réu, em razão de que desconhecimento da ilicitude de sua atividade, pois prestava serviço de comunicação multimídia em parceria com empresa devidamente autorizada.

Observo, todavia, que, dos documentos fornecidos pela Anatel, não constam informações acerca do número de usuários que utilizavam o serviço.

Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, considero a conduta dentro do limite previsto na Resolução no 680, de 27.06.2017 para a dispensa de autorização, motivo pelo qual a conduta descrita na denúncia deixou de ser criminosa. Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Turma:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI 9.472/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. TIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. RESOLUÇÃO 680/2017. CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. Agentes de fiscalização da ANATEL constataram que o denunciado explorava clandestinamente serviço de telecomunicação (multimídia) em sua microempresa. O crime previsto no art. 183, caput, da Lei n.o 9.472/97 possui natureza formal, de perigo abstrato, que tutela a segurança e higidez das telecomunicações no Brasil, bem como o controle e fiscalização estatal sobre tais atividades, bastando, pois, a prática da conduta para que se configure em concreto a conduta típica em questão. O serviço de comunicação multimídia (internet via rádio), de fato, caracteriza atividade de telecomunicação e, quando operado clandestinamente, configura, em tese, o crime descrito no art. 183 da Lei n.o 9.472/97. Diante do advento da Resolução 680/2017 da ANATEL, que deixou de exigir autorização para a exploração do SCM que utilize exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço, e, em razão disso, afastou a clandestinidade desses serviços, houve a descriminalização da conduta imputada ao réu, prevista no art. 183 da Lei 9.472/97.4. Apelação desprovida. De ofício, declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. (g.n.) (0003677-75.2007.403.6110, Relator Desembargador Federal José Lunardelli, 11a Turma, v.u., e-DJF3 Judicial: 28.05.2018)

Tendo em vista a previsão do artigo 5o, XL, da Constituição Federal, acerca da retroatividade da lei penal mais benéfica, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade dos acusados.

Ante o exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade de SÉRGIO RIDENTE, com base nos arts. 61 e 107, III, ambos do Código de Processo Penal, restando prejudicada a apreciação do recurso ministerial.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI 9.472/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. TIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. RESOLUÇÃO 680/2017 DA ANATEL. CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE.

1. Agentes de fiscalização da Anatel constataram que o acusado explorava clandestinamente serviço de telecomunicação (multimídia).

2. O crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/1997 é formal, de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado são os meios de comunicação, pois a exploração de radiodifusão sem a devida autorização da agência reguladora pode causar interferência em vários sistemas de comunicação.

3. A Resolução no 680, de 27.06.2017, da Anatel, estabeleceu novas regras para a exploração do serviço de comunicação multimídia de radiação restrita até cinco mil usuários, tornando prescindível a necessidade de autorização.

4. Constata-se que a conduta descrita na denúncia deixou de ser criminosa.

5. Retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5o, XL).

6. De ofício, declarada extinta a punibilidade (CPP, arts. 107, III e 61). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, declarar extinta a punibilidade de SÉRGIO RIDENTE, com base nos arts. 61 e 107, III, ambos do Código de Processo Penal, restando prejudicada a apreciação do recurso ministerial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.